Tribunal: CARF
Processo: 10920.904583/2014-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.904583/2014-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.381 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de junho de 2024
Recorrente
CPD PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012

DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULA CARF No 168.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da Declaração de Compensação (DCOMP) permite
retomar a análise do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações da Súmula CARF no 168 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, a partir do erro cometido no preenchimento da DCOMP, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 105-000.343 proferido pela
1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05, que, por unanimidade de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.904583/2014-25
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.381 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.904583/2014-25

votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade para reconhecer direito
creditório complementar referente ao saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário de 2012, no
valor de R$ 272.576,69 (fls. 101/108):
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade, para
reconhecer o direito creditório complementar referente ao saldo negativo de IRPJ, do
ano-calendário de 2012, no valor de R$ 272.576,69 (duzentos e setenta e dois mil,
quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos), além do já admitido no
despacho decisório, e determinar a homologação das compensações, vinculadas ao
mencionado pedido, até o limite do crédito reconhecido, nos termos do relatório e voto
que acompanham o presente julgado.
Litigio instaurado com a apresentação tempestiva de manifestação de
inconformidade, às fls. 02/09, contra o Despacho Decisório no 094475705, emitido em
05/11/2014, às fls. 28, e cientificado o Sujeito Passivo em 14/11/2014, Consulta Postagem, às
fls. 86, que reconheceu parcialmente a existência de crédito tributário referente a Saldo Negativo
de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2012, homologando parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP: 24565.41397.240413.1.3.02-2419; e não homologando as
compensações
declaradas
nos
PER/DCOMP:
12936.66717.240713.1.3.02-5931;
19913.75308.250613.1.3.02-0561; e 16720.01373.220513.1.3.02-0570, conforme item “3 –
Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal” do despacho decisório, às fls. 08, abaixo
reproduzido:

O crédito tributário pretendido totalizava R$ 638.364,28 (seiscentos e trinta e oito
mil, trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos), tendo sido demonstrado pela
interessada no PER/DCOMP no 20378.27614.310714.1.7.02-0640, às fls. 33/42. Todavia só foi
reconhecido o montante de R$ 333.210,90 (trezentos e trinta e três mil, duzentos e dez reais e
noventa centavos).
Ao final restou não reconhecido o crédito de R$ 305.153,39 (trezentos e cinco
mil, cento e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos). As parcelas de composição total ou
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.381 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.904583/2014-25

parcialmente não confirmadas pela autoridade administrativa estão detalhadas no demonstrativo
às fls. 82/83.
Em sua Manifestação de Inconformidade, asseverou que, dos valores que
compuseram o crédito tributário pleiteado, apenas não foi confirmado a retenção na fonte no
montante de R$ 305.153,39 (trezentos e cinco mil, cento e cinquenta e três reais e trinta e nove
centavos), dos R$ 476.222,71 (quatrocentos e setenta e seis mil, duzentos e vinte e dois reais e
setenta e um centavos) informados relativos a fonte pagadora: “WEG S/A, CNPJ
84.429.695/0001-11”; contudo os Informativos de Rendimentos, para esta específica fonte
pagadora, dão conta de que a mesma reteve R$ 596.222,71 (quinhentos e noventa e seis mil,
duzentos e vinte e dois reais e setenta e um centavos).
Aduzi que, após efetuar duas compensações no montante de R$60.000,00
(sessenta mil reais) cada uma, teria deduzido do crédito acima tabela o valor de R$120.000,00
(cento e vinte mil reais) utilizado, informado na DCOMP ora analisada, a utilização (na
composição da totalidade do crédito) apenas do saldo desta fonte pagadora, qual seja
R$476.222,71 (quatrocentos e setenta e seis mil, duzentos e vinte e dois reais e setenta e um
centavos):

Assim, prossegue a Manifestante, quando do informe do que compunha dos
R$637.348,90 (seiscentos e trinta e sete mil, trezentos e quarenta e oito reais e noventa centavos)
indicados como crédito original na DCOMP 20378.27614.310714.1.7.02-0640, a Manifestante já
havia deduzido os R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) utilizados em outras compensações,
informando que da fonte pagadora WEG S/A o crédito representada apenas R$ 476.222,71
(quatrocentos e setenta e seis mil, duzentos e vinte e dois reais e setenta e um centavos), relativo
ao seu “saldo”.
Assim, para a Manifestante o crédito da ordem de R$ 596.222,71, bem como a
utilização dos R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) por meio de PER/DCOMP, demonstrariam
que a composição do crédito declarado na compensação analisada no Despacho Decisório que
motiva estes autos seria suficiente para os pagamentos pretendidos, restando apenas equivocada
a desconsideração dos R$ 305.153,39 (trezentos e cinco mil, cento e cinquenta e três reais e
trinta e nove centavos).
A d. DRJ, por sua vez, a partir da documentação apresentada, com os extratos dos
sistemas da RFB e em respeito ao princípio da verdade material, reconheceu parte do pleito da
Manifestante,
Informou a d. DRJ que dos valores retidos pela WEG da ordem de R$ 596.222,71
já teriam sido utilizados R$ 120.000,00,
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.381 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.904583/2014-25

9.2 Consoante DIPJ 2013, fichas 6 A, linha 22, e 12 A, às fls. 93/95, o valor percebido
de juros sobre capital próprio foi oferecido à tributação, bem como, compôs o saldo
negativo de R$ 638.364,29, pleiteado no PERDCOMP no 20378.27614.310714.1.7.02-
0640, no montante de R$ 476.222,71, quer dizer abateu R$ 120.000,00, dos R$
596.222,71 que teria direito;

Para a d. DRJ uma parcela das retenções realizadas pela WEG (relativo a um
trimestre de 2012, no valor de R$ 152.576,70) foi objeto de outras declarações de compensações,
restando um saldo de R$ 32.576,70, do crédito original, que seria passível de compensação em
outros DCOMP, sendo necessário, para tal, que apontassem o PER/DCOMP no
39660.41868.040712.1.3.06-2754 (não foi o caso dos autos):
9.3 Compulsando os extratos do Sistema de Controle de Crédito - SCC, às fls. 96/100,
verifica se que há um PER/DCOMP no 39660.41868.040712.1.3.06-2754, totalmente
homologado, onde está sendo indicado como crédito original o valor de IRRF sobre
Juros sobre o Capital, relativo a um trimestre de 2012, no valor de R$ 152.576,70. Há
outra DCOMP no 16874.72089.021012.1.3.06-5845, totalmente homologada, formando
família com a anterior. Ambas, compensaram débitos que totalizaram a quantia de R$
120.000,00, restando a quantia de R$ 32.576,70, do crédito original, passível de
compensação em outros DCOMP, desde que apontassem o PER/DCOMP no
39660.41868.040712.1.3.06-2754;
Assim, diferentemente do alegado pela Manifestante, o saldo das retenções
promovidas pela WEG seria da ordem de 443.646,01 (R$ 596.222,71 - R$ 152.576,70), e não de
R$ 476.222,71, vejamos:
9.4 Considerando o exposto até o presente momento, do valor de IRRF sobre Juros
sobre o Capital, relativo ao ano-calendário de 2012, no valor retido de R$ 596.222,71, já
foi reconhecido e disponível para compensação no PER/DCOMP no
39660.41868.040712.1.3.06-2754, a quantia de R$ 152.576,70. Assim, encontrava-se
passível de confirmação, à época do PER/DCOMP no 20378.27614.310714.1.7.02-
0640, cujo crédito é objeto de contestação, a diferença R$ 443.646,01 (R$ 596.222,71 -
R$ 152.576,70), e não os R$ 476.222,71 equivocadamente informado no PERDCOMP
no 20378.27614.310714.1.7.02-0640;
Por fim, para a d. DRJ, o pleito do contribuinte deveria ser parcialmente
contemplado, visto que dos R$ 305.153,39, não reconhecidos, só utilizou R$ 32.576,70 (R$
152.576,70 – R$ 120.000,00, este último já havia abatido quando requereu o Saldo Negativo de
IRPJ contestado), estando líquido e certo o montante de R$ 272.576,69, de acordo com
demonstrado no quadro abaixo:

Concluído pelo indeferimento do pedido de pericia e no mérito reconhecendo
direito creditório complementar referente ao saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário de 2012,
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.381 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.904583/2014-25

no valor de R$ 272.576,69 (duzentos e setenta e dois mil, quinhentos e setenta e seis reais e
sessenta e nove centavos), além do já admitido no despacho decisório, e determinando a
homologação das compensações, vinculadas ao mencionado pedido, até o limite do crédito
reconhecido.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, eletronicamente em 27.1.2021 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de fl. 112), apresentou Recurso Voluntário, em 23.2.2021, assim
manejado (fls. 115/123).
Asseverou não concordar com a parte que não reconheceu o crédito de R$
32.576,70, passando a demonstrar a existência do direito de crédito.
Neste condão, destacou a RC que em 2012 efetuou a transmissão de dois
PER/DCOMP’s, utilizando crédito de JCP da ordem de R$ 152.576,70:
1) PER/DCOMP No 39660.41868.040712.1.3.06-2754 para quitar débito de IRRF
R$ 60.000,00;
2) PER/DCOMP No 16874.72089.021012.1.3.06-5745 para quitar débito de IRRF
R$ 60.000,00.
Afirmou a Recorrente que após a transmissão destas duas compensações (que
totalizaram débito de R$ 120.000,00), teria lhe restado um crédito de R$ 32.576,70, que,
“...segundo a autoridade julgadora, está vinculado ao PER/DCOMP no
39660.41868.040712.1.3.06-2754 e que se encontra disponível para compensação.”
Assim, para a Recorrente o indeferimento da utilização do crédito, cuja existência
e extensão se tornou incontroversa nestes autos, teria se dado por um equívoco cometido, quando
da transmissão do PER/DCOMP em questão, ao não ter informado/vinculado este crédito.
Sustentando que tal crédito não poderia ser desconsiderado nas demais
compensações apenas por um excesso de formalismo.
Aduziu que a existência do crédito não foi questionada, sendo, inclusive,
confirmada pela autoridade julgadora.
Neste viés, por mais que a RECORRENTE não tenha vinculado as informações, é
necessário que o crédito seja devidamente vinculado, de modo a satisfazer a totalidade
do crédito, ocasionando, consequentemente, a homologação dos PER/DCOMP’s
inicialmente apresentados e o afastamento do despacho decisório inicial.
Asseverou que o processo administrativo possui o objetivo de solucionar eventual
conflitos de interesses entre o contribuinte e o respectivo ente, garantindo amplo acesso ao
contraditório e à ampla defesa e com base nisto,
é necessário observar o princípio da verdade material, corolário do processo
administrativo fiscal. Sua previsão é encontrada nos termos do art. 29 e 32 do Decreto
no 70.235/72:
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.381 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.904583/2014-25

Colaciona jurisprudência sobre o tema:
deve apurar rigorosamente a realidade dos negócios jurídicos realizados pela pessoa
fiscalizada e sua subsunção à lei, não se resumindo a critérios meramente formais ou a
presunções.
Para a Recorrente, no caso concreto, teria havido o reconhecimento da existência
do crédito de R$ 32.576,70, contudo pelo simples fato de estar ‘atrelado’ a outro PER/DCOMP
lhe foi negada a sua utilização.
Consequentemente à aplicação da verdade material, em se constatando algum equívoco
no preenchimento da declaração acessória caberia a autoridade administrativa a
retificação de ofício do respectivo documento, o que não aconteceu.
Sobre o tema, cita o art. 147, §2o do Código Tributário Nacional.
Alegou (trazendo ementa) que seria neste sentido que vem decidindo o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF
Defendeu que a partir do crédito atrelado ao PER/DCOMP no
39660.41868.040712.1.3.06-2754 (inclusive com sua existência já comprovada pela decisão
exarada pela DRJ) faz-se necessário que prevaleça a realidade dos fatos e, para além das
exigências formais para o procedimento de compensação, é necessário que se promova uma
retificação de ofício, ocasionando, consequentemente, na homologação total dos PER/DCOMP’s
anteriormente transmitidos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte CPD PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA..
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência de pretenso crédito relativo ao saldo
negativo de IRPJ no valor de R$ 32.576,70 (R$ 638.364,281 - R$ 333.210,902 - R$ 272.576,693)
referente ao ano-calendário de 2012 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que

1 Valor informado na DCOMP
2 Crédito reconhecido no Despacho Decisório
3 Crédito reconhecido pela d. DRJ
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.381 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.904583/2014-25

se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal – Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Pois bem.
Vejamos que assiste razão à Recorrente quando sustenta ter havido o
reconhecimento da existência do crédito de R$ 32.576,70, conforme manifestação da d. DRJ à fl.
106:
Ambas, compensaram débitos que totalizaram a quantia de R$ 120.000,00, restando a
quantia de R$ 32.576,70, do crédito original, passível de compensação em outros
DCOMP, desde que apontassem o PER/DCOMP no 39660.41868.040712.1.3.06-2754;

Contudo, não foi pelo simples fato de estar ‘atrelado’ a outro PER/DCOMP que
lhe foi negada a sua utilização.
A negativa se deu porque a Recorrente não declarou na DCOMP, ora em
discussão, que uma das parcelas retidas pela WEG (no valor de R$ 152.576,70) já teria sido
utilizada para promover outras compensações, ocasião em que das parcelas retidas pela WEG da
ordem de R$ 596.222,71 deduziu tão somente R$ 120.000,00 (débitos compensados).
O correto seria informar a existência crédito provenientes de retenções da ordem
de R$ 443.646,01 (R$ 596.222,71- R$ 152.576,70) e crédito proveniente de “sobra” em outras
compensações da ordem de R$ 32.576,70. Vejamos que a Recorrente declarou ser detentora de
créditos de retenção da ordem de R$ 476.222,71 (R$ 443.646,01 + R$ 32.576,70), ou seja, em
números absolutos o direito creditório foi declarado corretamente.
Assim, resta claro que houve um erro no preenchimento da DCOMP ora em
debate, de modo que a legislação tributária, bem como a jurisprudência administrativa, prevê a
sua retificação, considerando exatamente a comprovação dos possíveis erros cometidos pelos
contribuintes no preenchimento destas declarações, a teor da Súmula CARF no 168 (grifei):
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material
no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Direito Superveniente: Súmula CARF no 168
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.381 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.904583/2014-25

do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo dá-se provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações da Súmula CARF no 168 para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, a partir do erro cometido no
preenchimento da DCOMP, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 168
DF CARF MF
Original